Tribunal: STF
Processo: RE 1534454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 100) contra acórdão (eDoc 80) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DEMORA EXCESSIVA DA ANÁLISE (19 ANOS). APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ATO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. EFEITOS. PRECEDENTES DO STF.



    Em suas razões, a recorrente assevera que o Regional Federal haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 71, III, ambos da Constituição Federal.



    Aduz que a concessão de pensão - da mesma forma como ocorre com a pensão - se constitui em um ato complexo que somente se aperfeiçoa após o registro efetuado pelo Tribunal de Contas da União, devidamente antecedido pelo exame de legalidade e constitucionalidade do pleito.



    Argumenta não haver se configurado o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão administrativa da concessão da pensão, porquanto o prazo sequer haveria começado a fluir, porquanto o correspondente registro não haveria sido analisado em caráter definitivo pelo órgão de contas.



    Considerado o Tema n. 445 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 171): 



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE Nº 636.553. TEMA 445 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. TCU. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    2. Ainda que a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade prevista no art. 37 da Constituição Federal, há situações em que se impõe a ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional ao administrado. Logo, após o decurso de razoável lapso de tempo, prevalece a preservação, ainda que ilegais, de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança. 



    3. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, é inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantém-se o acórdão submetido à retratação. 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não conhecimento do recurso; e, se conhecido, pelo seu provimento, assentando a seguinte conclusão (eDoc 285): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A PENSÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, NA BOA-FÉ NA CONCESSÃO, NA APARÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO, NO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO DE TEMPO, NA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E NA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 71, III, DA CF/88. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA Nº 284- STF) E FUNDMANETOS AUTÔNOMOS INATACADOS (SÚMULA Nº 283-STF). MÉRITO: PROVIMENTO. A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 473-STF. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL SOB A ÓTICA DO TEMA Nº 445 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 636.553/RS). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MAS, SE CONHECIDO, PELO SEU PROVIMENTO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



     Quanto à alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Para concluir pelo atendimento dos requisitos legais de concessão da pensão e do não cabimento de sua revisão, o Regional Federal se amparou na análise dos elementos fático-probatórios, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor:



    Com efeito, a autora recebe o benefício desde 1991 (Evento 1/CHEQ6), na qualidade de filha solteira de ex-servidor da Administração, cujo óbito ocorreu no ano de 1990 e a aposentadoria foi concedida em 1953, e somente em agosto de 2010, após 19 anos da concessão do benefício à autora, a Administração procedeu ao cancelamento administrativo do benefício. 



    […]



    Embora se reconheça o poder-dever da Administração em anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, porquanto da inteira submissão da atuação administrativa ao princípio da legalidade, o certo é que essa prerrogativa precisa ser compatibilizada com outro princípio próprio do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da segurança jurídica. 



    Mesmo considerando que 'a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos', tal prerrogativa somente pode ser levada a efeito no limite temporal insculpido no art. 54 da Lei n. 9.784/99. Ultrapassado o prazo decadencial da norma referida sem que o ato impugnado fosse expurgado do universo jurídico, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, o RE 1.398.335 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Revisão de ato administrativo de concessão de pensão por morte. Instituição do benefício há mais de 54 anos. Beneficiária com idade superior a 80 anos. 4. Pretensão de cassação do benefício. Improcedência. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Inviável, pois, a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente